Tribunal: TJES
Processo: 5004229-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004229-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX SANDRO CAMPINHO PEREIRA

AGRAVADO: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. ALEGADO VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REPARO IMEDIATO OU FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMITENTE DA NOTA FISCAL. EXCLUSÃO DE GRUPO ECONÔMICO DESPERSONALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, que indeferiu tutela de urgência voltada ao imediato reparo de veículo seminovo adquirido ou à disponibilização de carro reserva, além de excluir PASSION AUTOMÓVEIS LTDA. e GRUPO PRIME do polo passivo. O agravante sustenta a existência de vícios ocultos graves, a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo e o desacerto da exclusão das referidas empresas. A tutela recursal foi parcialmente deferida apenas para impedir a exclusão da PASSION AUTOMÓVEIS LTDA. da demanda de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir as rés, em tutela de urgência, ao imediato reparo do veículo ou à disponibilização de carro reserva; (ii) estabelecer se foi correta a exclusão de PASSION AUTOMÓVEIS LTDA. e de GRUPO PRIME do polo passivo da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento submete a decisão agravada a cognição sumária, sem substituir a instrução probatória a ser desenvolvida no juízo de origem, de modo que o exame recursal permanece limitado aos elementos documentais já constantes dos autos.

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a medida antecipada não pode gerar efeitos irreversíveis, nos termos do art. 300, caput e § 3º, do CPC.

A probabilidade do direito não se mostra suficientemente demonstrada, porque o veículo adquirido é usado, fabricado em 2016, possuía mais de 63.414 km rodados à época da compra, e os defeitos narrados recaem, em parte, sobre componentes ordinariamente sujeitos a desgaste progressivo pelo uso.

A definição sobre a natureza dos defeitos alegados, para distinguir desgaste natural de vício oculto preexistente, depende de instrução probatória mais aprofundada, especialmente por meio de prova técnica, sob contraditório.

Os documentos apresentados pelo agravante, consistentes em orçamentos particulares e parecer técnico unilateral, não afastam, neste momento, a hipótese de deterioração compatível com o tempo de uso do veículo.

O próprio parecer juntado aos autos atribui o vazamento do radiador à corrosão decorrente do tempo de uso, o que enfraquece, em análise preliminar, a alegação de vício oculto e reforça a necessidade de melhor elucidação técnica.

A jurisprudência do STJ orienta que, na venda de produto usado, a caracterização do vício oculto deve considerar a vida útil do bem e a expectativa objetiva de durabilidade, não se confundindo defeito oculto com desgaste natural inerente ao uso e ao decurso do tempo.

A avaliação técnica realizada poucos dias antes da alienação atestou, em princípio, o bom estado de conservação do automóvel, circunstância que instaura dúvida razoável sobre a preexistência dos defeitos e impede, em juízo prefacial, a imputação imediata de vício oculto.

O reparo imediato do veículo possui natureza satisfativa e encontra óbice na irreversibilidade fática da medida, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC.

O perigo de dano não se configura, porque não há laudo técnico ou outro elemento idôneo que demonstre risco concreto à segurança do condutor ou de terceiros, sendo os eventuais prejuízos patrimoniais, em princípio, reparáveis ao final.

A PASSION AUTOMÓVEIS LTDA. deve permanecer no polo passivo, pois figura expressamente como emitente da nota fiscal de compra do veículo, fato que evidencia sua participação direta na operação de consumo e autoriza, em tese, sua responsabilização solidária.

A emissão da nota fiscal não constitui mera formalidade apta, por si só, a afastar a legitimidade passiva da PASSION AUTOMÓVEIS LTDA., especialmente diante da responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC.

A teoria da aparência autoriza, em análise inicial, a manutenção da empresa que integra a cadeia de consumo e se apresenta ao consumidor como participante do negócio jurídico, devendo a aferição definitiva ocorrer no curso da instrução.

O GRUPO PRIME deve permanecer excluído do polo passivo, porque a pretensão recai sobre denominação genérica de grupo econômico, sem indicação de personalidade jurídica própria ou demonstração suficiente, nesta fase sumária, de confusão patrimonial que justifique a inclusão de ente despersonalizado na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de vício oculto em veículo seminovo com elevada quilometragem não autoriza tutela de urgência para reparo imediato ou fornecimento de carro reserva sem prova técnica suficiente da preexistência do defeito, da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A necessidade de dilação probatória para distinguir desgaste natural de vício oculto impede a concessão de tutela antecipada satisfativa, sobretudo quando presente risco de irreversibilidade fática da medida. 3. A empresa emitente da nota fiscal de venda do veículo possui, em tese, legitimidade passiva para responder à demanda consumerista, por evidenciar participação na cadeia de fornecimento. 4. Não cabe incluir no polo passivo, em fase de cognição sumária, denominação genérica de grupo econômico desprovida de personalidade jurídica própria e sem demonstração cabal de confusão patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; CDC, art. 7º, parágrafo único; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.661.913/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.10.2020, DJe 10.02.2021; TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 50082284020248080000, Rel. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, publ. 11.02.2025; TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 45142876320248130000, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 19.03.2025, publ. 21.03.2025; TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 30190230420248130000, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 26.11.2024, publ. 04.12.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 04747153720258130000, Rel. Des. Ivone Guilarducci, 15ª Câmara Cível, j. 16.05.2025, publ. 21.05.2025; TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 50059012520248080000, Rel. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publ. 16.09.2024; TJ-DF, Processo n. 0714275-46.2021.8.07.0020, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 05.12.2023, publ. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5004229-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX SANDRO CAMPINHO PEREIRA

AGRAVADO: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, PASSION AUTOMOVEIS LTDA., HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS OLIVEIRA SANTOS - ES29834

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FOUAD ABIDAO BOUCHABKI FILHO - ES7719-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ALEX SANDRO CAMPINHO PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, que indeferiu a tutela de urgência destinada ao imediato reparo do veículo adquirido ou à disponibilização de carro reserva, além de excluir
GRUPO PRIME e PASSION AUTOMÓVEIS LTDA.
do polo passivo.

O agravante sustenta, em síntese, a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, em razão de supostos vícios ocultos graves em veículo seminovo adquirido, a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo e o desacerto da exclusão de
GRUPO PRIME e PASSION AUTOMÓVEIS LTDA.
da demanda. Requer, assim, a concessão da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido, apenas para impedir a exclusão da
PASSION AUTOMÓVEIS LTDA.
da demanda de origem, mantido o indeferimento quanto ao conserto do veículo e à inclusão do
GRUPO PRIME.

Em contraminuta, a
FINANCEIRA ALFA S/A
sustentou a autonomia do contrato de financiamento em relação à compra e venda.
VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. e PASSION AUTOMÓVEIS LTDA.
, por sua vez, alegaram desgaste natural do veículo e ausência de participação da PASSION na negociação. Já a
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
, embora intimada, não apresentou contraminuta.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões do presente recurso

Pois bem.
Não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, entendo que a decisão agravada comporta parcial reforma. Explico
.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar, de um lado, o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de compelir as rés a promover o imediato reparo do veículo e, de outro, a correção da exclusão, do polo passivo, das empresas afastadas pelo juízo de origem.

O agravo de instrumento destina-se ao controle da decisão interlocutória impugnada, devendo sua análise ocorrer, nesta instância, em juízo de cognição sumária, sem exaurimento da matéria fática e probatória.

Cumpre assinalar, nesse contexto, que a apreciação recursal não substitui a instrução a ser desenvolvida no juízo de origem, sendo o exame, por ora, limitado aos elementos documentais já constantes dos autos.

Quanto à tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sendo de natureza antecipada, a medida também não pode gerar efeitos irreversíveis, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo. Ausente qualquer desses requisitos, seu deferimento é inviável.

No caso em exame, a probabilidade do direito, ao menos por ora, não se revela suficientemente demonstrada em favor do agravante.

Extrai-se dos autos que o recorrente adquiriu veículo Hyundai HB20, ano de fabricação 2016, com mais de 63.414 km rodados à época da compra, realizada em outubro de 2024. Consta, ainda, que o último registro formal de manutenção em concessionária autorizada remonta a fevereiro de 2020. Os vícios narrados na petição inicial recaem, em parte, sobre componentes ordinariamente sujeitos a desgaste progressivo pelo uso, como radiador e correias do motor, além de problemas relacionados à central multimídia e à presença de ruídos mecânicos.

Nesse cenário, a aferição da natureza dos defeitos alegados, notadamente para definir se decorrem de desgaste natural compatível com a antiguidade e a quilometragem do bem ou se consubstanciam vício oculto preexistente à aquisição, não prescinde, em princípio, de instrução probatória mais aprofundada, especialmente por meio de prova técnica.

Os documentos até então apresentados pelo agravante, consistentes,
sobretudo,
em orçamentos particulares e parecer técnico produzido unilateralmente, não se mostram, neste momento, suficientes para afastar a hipótese de deterioração compatível com o tempo de uso do veículo.

Ao contrário, o próprio parecer juntado aos autos atribui o vazamento do radiador à “corrosão em radiador de água devido ao tempo de uso”, circunstância que, em análise preliminar, enfraquece a alegação de vício oculto e evidencia a necessidade de melhor elucidação técnica da controvérsia.

Cumpre registrar que, em se tratando de veículo usado, a antiguidade do bem e sua quilometragem impõem distinguir, com cautela, os desgastes ordinários decorrentes do uso normal daqueles vícios ocultos efetivamente incompatíveis com a legítima expectativa do adquirente.

Nessa linha, a jurisprudência do
STJ
orienta que a caracterização do vício oculto, em casos dessa natureza, deve considerar a vida útil do produto e a expectativa objetiva de durabilidade, não se confundindo defeito oculto com desgaste natural inerente ao uso e ao decurso do tempo.
Vejamos:

“
[...
]
A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo
a
durabilidade variável de cada bem)
.
4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem
.
(REsp n. 1.661.913/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021.)

Diante desse contexto, a apuração da natureza dos defeitos do veículo – isto é, se decorrentes de desgaste natural ou de vício oculto – reclama dilação probatória, sob o crivo do contraditório, a fim de esclarecer a origem, a extensão e a gravidade dos problemas apontados, especialmente em se tratando de automóvel usado, com quase nove anos de fabricação e mais de 60 mil quilômetros rodados.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal, orienta firmemente no sentido de que a apuração de vícios em veículos usados com alta quilometragem exige instrução técnica; senão vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VEÍCULO SEMINOVO. PRAZO DE GARANTIA EXPIRADO. MEDIDA LIMINAR. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS VÍCIOS. DECISÃO CASSADA.
[...]

A autora não demonstrou, neste momento, que o veículo esteja impróprio para uso, tampouco que os defeitos alegados impossibilitem sua utilização, o que inviabiliza o deferimento da tutela provisória de urgência. A necessidade de dilação probatória para apurar a existência e a responsabilidade pelos supostos vícios reforça a inadequação da concessão de medida liminar em favor da agravada
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Decisão liminar cassada. Tese de julgamento:
[...]
A concessão de medida liminar exige demonstração inequívoca do direito alegado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos não preenchidos no caso. A ausência de prova concreta dos alegados vícios e a necessidade de dilação probatória para verificar a responsabilidade inviabilizam a concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento de veículo reserva.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, II; CPC, art. 300. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50082284020248080000, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, publicado em 11/02/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU CUSTEIO DE REPARO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer, na qual requereu a
substituição de veículo adquirido ou o custeio do reparo de vício oculto constatado após a compra. O juízo de origem considerou ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, destacando a necessidade de dilação probatória para apuração dos defeitos alegados.

[...]
III . RAZÕES DE DECIDIR
A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o artigo 300 do CPC, sendo vedada sua concessão quando há risco de irreversibilidade da medida. A probabilidade do direito não está demonstrada de forma suficiente, considerando que se trata de veículo usado, com mais de dez anos de fabricação, cuja ocorrência de vício oculto demanda perícia técnica. A necessidade de dilação probatória para verificação dos defeitos no veículo e das circunstâncias contratuais da garantia impede a concessão da medida antecipatória, conforme precedentes do tribunal. O indeferimento da tutela de urgência não impede a análise posterior do pedido principal, respeitando o contraditório e a ampla defesa
.
[...]
2. A alegação de vício oculto em veículo usado não justifica a antecipação dos efeitos da tutela sem prova técnica que demonstre a existência do defeito e sua relação com a compra.

[...]
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 45142876320248130000, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 19/03/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EDILÍCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
5.
A ausência de elementos técnicos suficientes nos autos para demonstrar que os defeitos existiam no momento da compra reforça a necessidade de dilação probatória, impedindo o deferimento da medida antecipatória.
6.
O perigo de dano não se mostra presente, visto que eventual prejuízo poderá ser reparado em caso de procedência da ação, não havendo risco iminente de lesão grave ou irreparável. 6. A medida pleiteada também implica risco de irreversibilidade, uma vez que a substituição do bem ou devolução dos valores pagos pode gerar prejuízos à parte agravada e a terceiros, o que inviabiliza a concessão da tutela nos termos do § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil
.
[...]
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04747153720258130000, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 16/05/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2025)

[...]
2. Assim,
ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória no feito originário para apuração de eventuais defeitos no veículo usado há mais de quinze anos, com a realização de perícia, caso necessário, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30190230420248130000, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 26/11/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2024)

O
bserva-se, ainda, que o veículo foi submetido a uma avaliação técnica em 14/10/2024, poucos dias antes da alienação ao agravante, cujo laud
o (Id. 70444041) atestou, ao menos em princípio, o bom estado de conservação do automóvel, sem apontamentos imediatos de vícios que comprometessem sua funcionalidade. Tal documento, confrontado com as alegações da inicial, instaura uma dúvida razoável que apenas a instrução probatória poderá dirimir, não permitindo, neste juízo prefacial,
imputar de plano a existência de vício oculto preexistente à venda. Nesse sentido:

[...]
4. Minora a verossimilhança da narrativa inicial o fato de o veículo adquirido ser seminovo e ter nos autos contrato com cláusula de vistoria com concordância do autor. Com isso, o direito alegado pelo autor impõe dilação probatória para se verificar a eventual responsabilidade da revendedora de veículos, não se verificando os requisitos prescritos no art. 300 do CPC.

[...]
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50059012520248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 16/09/2024)

O deferimento de reparo imediato do veículo ostenta natureza satisfativa e encontra óbice na irreversibilidade fática da medida, em afronta ao § 3º do art. 300 do
CPC
.

Ademais, a controvérsia exige dilação probatória no juízo de origem, em observância ao contraditório, especialmente porque, neste estágio processual, não há prova idônea de risco concreto à segurança do condutor ou de terceiros.

Com efeito, embora as falhas mecânicas narradas possam acarretar prejuízos patrimoniais e restringir o uso regular do bem, não foram acompanhadas de laudo técnico ou de outros elementos que evidenciem comprometimento de itens essenciais à segurança veicular.

Ausente, portanto, demonstração de perigo iminente ou de potencial lesivo imediato, não se revela presente o requisito do perigo de dano, impondo-se resguardar a instrução probatória para melhor apuração da origem, extensão e gravidade das avarias, sem antecipação de providência de caráter excepcional.

Portanto, irretocável a decisão que negou a liminar em tutela antecipada pleiteada pelo consumidor.

No que tange à exclusão das empresas PASSION AUTOMÓVEIS LTDA.
e
GRUPO PRIME do polo passivo
, sob o fundamento, suscitado em contrarrazões, de que sua indicação genérica geraria tumulto processual, observa-se, quanto à Passion Automóveis Ltda., que a referida empresa figura expressamente como emitente da nota fiscal de compra do veículo, formalizando a saída do bem e vinculando a operação ao seu respectivo CNPJ.

O
CDC
, em seu artigo 7º, parágrafo único, e artigo 18, consagra a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo. A emissão do documento fiscal evidencia a participação direta da empresa no negócio jurídico, auferindo vantagem econômica com a transação.

A alegação das recorridas de que a emissão de nota foi mera formalidade não é apta a afastar, de plano, a legitimidade passiva da empresa perante o consumidor vulnerável. A exclusão dessa parte mostra-se prematura, devendo ser mantida na lide para garantir a efetividade de eventual reparação.

Além do mais, aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de consumo e demonstram pertencer ao mesmo grupo econômico, uma vez que levam o consumidor ao entendimento de que o contrato foi celebrado com todas as envolvidas no negócio jurídico.

[...]
1. A análise das condições da ação deve ocorrer i
n status assertionis
, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
[...]
4. Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de consumo e demonstram pertencer ao mesmo grupo econômico, uma vez que levam o consumidor ao entendimento de que o contrato foi celebrado com todas as envolvidas no negócio jurídico.

[...]
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0714275-46.2021.8.07.0020 1796760, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/12/2023)

Por outro lado, quanto à inclusão do
GRUPO PRIME
, a decisão de primeiro grau merece ser mantida, porquanto a pretensão de inclusão recaiu sobre uma denominação genérica de grupo econômico, sem a indicação de personalidade jurídica própria (CNPJ) ou demonstração cabal, nesta fase sumária, de confusão patrimonial que justifique a inserção de ente despersonalizado no polo passivo.

Portanto, mantendo a exclusão do
GRUPO PRIME
do polo passivo da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada no ponto em que excluiu a empresa PASSION AUTOMÓVEIS LTDA. do polo passivo da demanda originária, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida (ID. 15791834) e determinando sua manutenção no feito, mantida, no mais, a decisão recorrida, especialmente quanto ao indeferimento da tutela de urgência destinada ao imediato reparo do veículo ou à disponibilização de carro reserva, bem como quanto à exclusão do GRUPO PRIME do polo passivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada no ponto em que excluiu a empresa PASSION AUTOMÓVEIS LTDA. do polo passivo da demanda originária, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida (ID. 15791834) e determinando sua manutenção no feito, mantida, no mais, a decisão recorrida, especialmente quanto ao indeferimento da tutela de urgência destinada ao imediato reparo do veículo ou à disponibilização de carro reserva, bem como quanto à exclusão do GRUPO PRIME do polo passivo.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.